Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO ACUSADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO À RÉ. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação de um dos acusados, já que presente dúvida acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do corréu, pela consagração do princípio do in dubio pro reo.
2. Inviável a aplicação ao caso concreto da fração máxima de redução relativa ao furto privilegiado haja vista que se encontra presente a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o que denota maior reprovabilidade da conduta.
3. Apelações conhecidas. Recurso da ré parcialmente provido e recurso do réu provido.